Tribunal: TJDFT
Processo: 0742373-33.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. TUTELA PROVISÓRIA. PROBABILIDADE DO DIREITO E DO PERIGO DE DANO. AUSÊNCIA DA PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. COGNIÇÃO SUMÁRIA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Recurso tirado de decisão que versa sobre tutela provisória. Logo, a controvérsia a ser dirimida está restrita à análise dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano.
2. Os elementos amealhados ao feito não se revelam suficientemente contundentes para identificar, de plano, a plausibilidade do direito, nos limites próprios da cognição sumária.
3. Negou-se provimento ao recurso.